Tribunal: TJDFT
Processo: 0738798-53.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:
Trata-se de Apelação Cível interposta por RITA MENDES DA SILVA NETA em face de sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Brasília, que julgou extinto o processo em desfavor do Banco do Brasil S/A, nos termos do art. 485, inciso VI, do CPC Adota-se o relatório da sentença (ID 15817016), nos seguintes termos: “(...) Trata-se de ação de conhecimento proposta por em desfavor de RITA MENDES DA SILVA NETA BANCO DO BRASIL S/A. A Autora alega, em apertada síntese, que foi inscrita no PIS por força da ocupação de professora da Secretaria de Estado da Educação – SEDUC, órgão do Estado do Piauí, totalizando 33 (trinta e três) anos de serviço. Sustenta que de acordo com o disposto na Lei Complementar no. 8/1970, com as alterações dadas pela Lei Complementar no. 26/1975, pela Medida Provisória no. 797/2017 e pela Lei no. 13.667/2018, faz jus ao recebimento dos valores do PASEP em razão de sua aposentadoria. Aduz que pelas contas do PASEP, faria jus ao recebimento da quantia de R$ 733,00, sendo que o extrato que lhe foi entregue apresentava registros referentes ao período de 1999 em diante. Alega que solicitou ao Banco réu a microfilmagem dos extratos de sua conta e constatou que houve depósitos anuais no período de 1981 a 1988, cujo saldo em 1988 perfazia o montante de Cz$ 45.226,00, valor que corresponderia, atualmente, ao montante de R$ 37.329,67. Argumenta que a Constituição preservou as contas individuais existentes à época e manteve a remuneração do seu saldo e que houve desfalque perpetrado pelo Requerido, que deixou de corrigir e remunerar com juros o saldo existente. Tece arrazoado jurídico e requer a condenação do Requerido a indenizar o Autor em relação aos valores desfalcados de sua conta PASEP, no montante de R$ 71.657,32, atualizados e com juros até a data do ajuizamento da demanda, mais R$ 20.000,00 a título de danos morais. Devidamente citado, o Requerido ofertou defesa por meio do petitório de ID 55308685, na qual alega, preliminarmente, a ilegitimidade passiva, a incompetência da justiça estadual e a prescrição da pretensão autoral. No mérito, sustenta que as valorizações aplicadas às contas individuais seguiram estritamente o que determina a legislação e que não praticou ato ilícito apto a ensejar o pagamento de indenização por danos morais. O Autor apresentou réplica por meio do ID 56052888. Em sede de provas não a parte Autora o interesse na produção de outras provas (ID 58260878), quedando-se inerte o Requerido. Os autos vieram conclusos. É o breve relatório. DECIDO. (...)” Ao sentenciar o feito, o MM. Juiz a quo julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, com base no art. 485, inciso VI, do CPC, condenando os embargantes executados ao pagamento das custas do processo e honorários sucumbência, estes fixados em dez por cento (10%) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2°, do CPC. Em suas razões, a parte apelante alega, em síntese, que foi inscrita no PIS por força da ocupação de professora da Secretaria de Estado da Educação – SEDUC, órgão do Estado do Piauí, totalizando 33 (trinta e três) anos de serviço. Sustenta que de acordo com o disposto na Lei Complementar no. 8/1970, com as alterações dadas pela Lei Complementar no. 26/1975, pela Medida Provisória no. 797/2017 e pela Lei no. 13.667/2018 faz jus ao recebimento dos valores do PASEP em razão de sua aposentadoria. Aduz que pelas contas do PASEP, possui direto ao recebimento da quantia de R$ 733,00, sendo que o extrato que lhe foi entregue apresentava registros referentes ao período de 1999 em diante. Alega que solicitou ao Banco réu a microfilmagem dos extratos de sua conta e constatou que houve depósitos anuais no período de 1981 a 1988, cujo saldo em 1988 perfazia o montante de Cz$ 45.226,00, valor que corresponderia, atualmente, ao montante de R$ 37.329,67 (trinta e sete mil trezentos e vinte e nove reais e sessenta e sete centavos). Argumenta que a Constituição preservou as contas individuais existentes à época e manteve a remuneração do seu saldo e que houve desfalque perpetrado pelo requerido, que deixou de corrigir e remunerar com juros o saldo existente. Tece arrazoado jurídico e requer a condenação do requerido a indenizar a parte autor em relação aos valores desfalcados de sua conta PASEP, no montante de R$ 71.657,32 (setenta e um mil seiscentos e cinquenta e sete reais e trinta e dois centavos), atualizados e com juros até a data do ajuizamento da demanda, mais R$ 20.000,00 (vinte mil reais), a título de danos morais. Ao Banco do Brasil S.A. compete a administração do PASEP e a manutenção das contas individualizadas para cada servidor, mediante cobrança de comissão pelo serviço prestado (art. 5o da LC no 8, de 03.12.1970), sendo-lhe, portanto, aplicável a responsabilidade objetiva pelo desfalque das cotas depositadas em favor dos beneficiários do programa, de forma que não resta dúvida quanto a sua legitimidade passiva. Afirma que a legitimidade "ad causam" passiva diz com a pertinência subjetiva da demanda, ou seja, com a qualidade necessária ao apelado para figurar no polo passivo da demanda, enquanto sujeito supostamente responsável pelo direito material controvertido. Por fim, pede o provimento do recurso para reformar a sentença e cassá-la com o retorno dos autos à Vara de origem. Sendo provido o presente recurso, a parte autora alega que tem direito à fixação de honorários advocatícios na fase recursal. Sem preparo, em razão da gratuidade de justiça deferida. O Recurso foi recebido no duplo efeito, conforme decisão de admissibilidade. Em contrarrazões (ID 15817036), a parte ré se manifestou pelo não provimento do recurso. Julgado o feito, foi proferido o acórdão 1265150, o qual manteve a sentença tendo sido mantida a ilegitimidade passiva do Banco Apelado. Contra o referido acórdão foi interposto Recurso especial, o qual, conforme certidão Id. 24350360, a decisão deve ser reformada para reconhecer a legitimidade passiva do Banco do Brasil. É o breve relato. DECIDO. Conforme se verifica, o único e exclusivo objeto do recurso de apelação interposto era a análise da legitimidade ou não do Banco Réu para figurar no polo passivo da demanda. Entendo que não se trata de causa madura para julgamento, mormente considerando que o Juízo a quo sequer adentrou em qualquer ponto meritório, tendo se limitado em reconhecer a ilegitimidade passiva da parte requerida, de modo que deve a instância de origem se manifestar primeiramente sobre mérito da questão, sob pena de odiosa e explícita supressão de instância. Assim, tendo a Corte Cidadã julgado o Recurso Especial considerando o Banco Réu como parte legitima para a ação de origem, entendo ser o caso de aplicação do art. 932 do CPC, sendo absolutamente desnecessária a marcação de julgamento tão somente para se confirmar o que já restou decidido por Tribunal Superior. Nestes termos, em obediência ao que foi determinado no RECURSO ESPECIAL No 1899781 – DF que considerou o Banco do Brasil como parte legitima para figurar no pólo passivo da demanda e, ainda, em atenção ao art. 932 do CPC, que autoriza o julgamento monocrático no presente caso, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto por RITA MENDES DA SILVA NETA a fim de cassar a sentença e determinar que o feito prossiga no Juízo de origem, até sentença de mérito. Por conseguinte, inverto os ônus de sucumbência fixados na sentença aumentando-os em 2%, fixando-se desta forma, em definitivo, em 12% sobre o valor atualizado da causa que deverão ser arcados pela parte apelada. Intime-se as partes. Comunique-se o Juízo de origem.